Tribunal: TCU
Processo: 030.901/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10012/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.901/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ariosvaldo Pereira Dias (CPF XXX.672.205-XX); Francisco de Assis Bastos de Almeida (CPF XXX.341.097-XX); Jorge Maria Gaspar Filho (CPF XXX.873.397-XX); Jose Moraes Batista (CPF XXX.707.277-XX); Marques Antonio Araujo Costa (CPF XXX.594.043-XX); Paulo Jonson Rodrigues (CPF XXX.295.054-XX); Paulo Pinheiro da Rocha (CPF XXX.802.787-XX); Severino Constancio da Silva Filho (CPF XXX.294.754-XX); Valdir Leite Galvao (CPF XXX.175.481-XX) e Willian Parente Moreira (CPF XXX.459.797-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.